Tribunal: TJDFT
Processo: 0708572-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Condições pessoais. Covid-19.

1 - A gravidade concreta do crime – paciente apreendido com 386,4g de maconha e balança de precisão - e a reiteração criminosa (condenação transitada em julgado pelo mesmo crime) justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

2 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.

3 - Não havendo risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e não se aplicando a ele as medidas previstas nos arts. 4o e 5o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, eis que o crime tem natureza análoga à hedionda (art. 5o-A), mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.

4 – Ordem denegada.